Tribunal: TJMT
Processo: 1010595-63.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010595-63.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (IMPETRANTE), DOUTO JUIZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), PAULO GUILHERME VILELA CORDEIRO - CPF: 072.651.681-35 (PACIENTE), YAN VICTOR CARVALHO SOUZA - CPF: 056.059.271-08 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS
– PRISÃO PREVENTIVA – ALMEJADA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM FULCRO NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020-CNJ – PLEITO ALTERNATIVO – INVIABILIDADE – MEDIDAS PREVENTIVAS ADOTADAS PELOS GESTORES PÚBLICOS – NÃO ENQUADRAMENTO EM GRUPO DE RISCO –
SUSCITADA A REVOGAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL
– PERTINÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS E ESPECÍFICOS QUANTO À IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 282, § 6º, DO CPP – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A INDICAREM A INEFICÁCIA DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS – SUFICIÊNCIA DAS ALTERNATIVAS LEGAIS TRAÇADAS NO ART. 319 DO CPP
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – RATIFICAÇÃO DA LIMINAR –
ORDEM CONCEDIDA
.

1.
A Recomendação n. 62/2020 CNJ, para além de não possuir caráter vinculante, apenas aconselha “
aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo
” (art. 1º). No que concerne a tais medidas, o ato administrativo conclama magistrados a reavaliarem as prisões provisórias nos termos do art. 316 do CPP, isto é, quando verificar-se “
a falta de motivo para que ela subsista
”.

2. Cabível a substituição da prisão preventiva pelas cautelares alternativas quando se verificar, na espécie, a adequação, suficiência e proporcionalidade das medidas menos gravosas descritas no artigo 319 do Código de Processo Penal, a fim de resguardar a ordem pública
, a instrução criminal, e a aplicação da lei penal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Paulo Guilherme Vilela Cordeiro
e
Yan Victor Carvalho Souza
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Quinta Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, que decretou a prisão preventiva dos pacientes, acusados da prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, a impetrante aduz que os pacientes fazem jus ao relaxamento das segregações cautelares em razão da inidoneidade dos fundamentos utilizados pelo magistrado
a quo
e da desnecessidade da medida extrema na espécie.

Explana que, conforme julgados anteriores da Suprema Corte, a diminuta
“quantidade de entorpecentes, por si só, não é motivo suficiente para a decretação da prisão cautelar”
(id. 42835969).

Realça que, ante os predicados favoráveis dos pacientes – primariedade, residência fixa e ocupação lícita –, inexiste risco à ordem pública e à instrução processual a respaldar os decretos preventivos (artigo 312 do Código de Processo Penal).

Pleiteia, dessarte, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que sejam revogados os títulos prisionais cautelares, ou a concessão de prisão domiciliar aos pacientes, com fulcro na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

Juntou documentos.

O reclamo emergencial restou deferido (id. 43093544).

Informes devidamente subscritos (id. 43493495).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem,
“
confirmando-se a liminar deferida anteriormente, tão somente
para substituir a constrição cautelar imposta aos pacientes
Paulo Guilherme Vilela
Cordeiro
e
Yan Victor Carvalho Souza
pelas medidas cautelares alternativas já fixadas”
(id. 44039484).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, verifica-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo indispensável, dessa forma, a concessão da ordem pretendida,
ratificando a decisão liminar
.

No que tange a concessão de prisão domiciliar aos pacientes, evidencia-se que o risco de contaminação ao novo Coronavírus, por si só, não enseja o deferimento do pleito, porquanto, a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, além de não possuir caráter vinculante, apenas aconselha
“aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 – no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo
” (art. 1º).

Observa-se que não há qualquer prova pré-constituída demonstrando que
Paulo Guilherme Vilela Cordeiro
e
Yan Victor Carvalho Souza
se enquadram no grupo de risco, impossibilitando-se, assim, a compreensão da controvérsia.

Nesse caminho, cabe salientar que
“não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação”
(STJ. AgRg no HC n. 569342/SP. Quinta Turma. Rel. Min, Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 04.05.2020).

Entretanto, essa Recomendação não se confunde com ordem geral de soltura de presos provisórios, muito menos com alguma sorte de indulto engendrado por autoridade manifestamente ilegítima para tanto (artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal).

Logo, não há falar em constrangimento ilegal no ponto.

Em relação à fundamentação empregada pela autoridade apontada como coatora, extrai-se dos informes que
“foi localizado com o suspeito
Yan Victor Carvalho
– que caminhava juntamente com
Paulo Guilherme Vilela Cordeiro
–, no bolso de sua blusa de frio, 35 (trinta e cinco) papelotes de substância análoga à maconha, pesando 97,95g (noventa e sete gramas e novecentos e cinquenta miligramas)”
, fato que ensejou a prisão em flagrante dos pacientes em 11.05.2020 (id. 43493495).

No dia subsequente, decretou-se a segregação cautelar de ambos, fundamentando a imprescindibilidade da medida extrema no
“abalo sofrido pela ordem pública”
, na alegação de que
“a quantidade de droga apreendida, por si só, reforça necessidade da manutenção da custódia cautelar pela proteção da ordem pública, bem assim a perniciosidade da conduta”,
na
“proteção da própria comunidade”
,

e no
“risco ponderável de repetição da ação delituosa”
(id. 42835994).

À luz dos requisitos delineados no artigo 312 do Código de Processo Penal, incontestável a compreensão de que o título prisional carece de motivação idônea, sem perder de vista a inexistência de fundamentação adequada quanto à insuficiência das alternativas traçadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em dissonância ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Nesse ponto, não se pode olvidar que compete ao juízo
a quo
justificar, com fundamentos concretos, a inadequação das medidas menos gravosas, providência não realizada no caso em comento.

E, ainda que se alegue uma “implícita” análise sobre a temática, as circunstâncias pessoais dos pacientes denotam a desproporcionalidade das segregações cautelares e a plausibilidade da substituição por medidas outras, pois,
“as condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva”
(STJ. HC n. 380.308/SP. Quinta Turma. Rel Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 05.04.2017).

No caso, vê-se que a imposição de medidas cautelares, além de adequadas e suficientes, não gerariam prejuízo à da ordem pública, à conveniência da instrução processual, e à aplicação da lei penal, seja sob o viés da quantidade diminuta de entorpecentes apreendidos, seja pelos predicados favoráveis – primariedade, residência fixa e ocupação lícita –, seja, ainda, pela ausência de periculosidade exacerbada nas condutas supostamente praticadas que, ressalta-se, são desprovidas de violência ou grave ameaça.

No referido
decisum
, inclusive, não resta demonstrado, com elementos específicos, que os fatos ensejadores do flagrante transbordem a normalidade dos tipos penais previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e, por oportuno, importante asseverar que a mera alegação de abalo social não constitui motivação idônea a autorizar o decreto preventivo quando, como na hipótese, encontra-se desprovida de argumentos sólidos.

Nessa conjectura, reforça-se que
“a não expressiva quantidade de droga, por si só, não é indicativo da periculosidade do agente, a ponto de justificar a constrição provisória que, com advento da Lei n. 12.403/2011, deve ser a última medida, notadamente diante das condições pessoais favoráveis do acusado”
(STJ. HC n. 511477/SP. Sexta Turma. Rel. Min. Laurita Vaz. DJe 14.10.2019).

Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou que:

“O decreto de prisão preventiva não apontou qualquer dado concreto, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal, a respaldar a restrição da liberdade do paciente, limitando-se a fazer referência à presença dos requisitos previstos no Código de Ritos, sem ressaltar, contudo, qualquer aspecto relevante da suposta conduta perpetrada pela paciente que demonstre o efetivo risco à ordem pública, à instrução criminal e à futura aplicação da lei penal.

Afirmações genéricas e abstratas a respeito da periculosidade do crime não são bastantes para justificar a custódia preventiva.

A quantidade da droga (100g de maconha), no caso, também não justifica, por si só, o encarceramento preventivo, devendo prevalecer, no momento, as circunstâncias favoráveis
(STJ. HC n. 531.458/MG. Quinta Turma. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 19.12.2019).

Assim, com esteio na jurisprudência dos Tribunais Superiores, na diretriz da prisão como
ultima ratio
e na dimensão objetiva da presunção de inocência como indispensável norma de tratamento, constata-se como suficiente ao acautelamento da ordem pública a substituição da prisão preventiva por medidas alternativas.

Ademais, cabe enfatizar que o
Estado de Coisas Inconstitucional
experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações

sistêmicas de direitos fundamentais, conforme já assentado pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF. Rel. Min. Marco Aurélio. Julgamento 09.09.2015), fortalece a diretriz de que a prisão processual deverá pressupor, sempre, a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), mediante motivação idônea (
ultima ratio
), sobretudo nos dias que correm, dada a necessidade de adoção de medidas preventivas à disseminação da infecção por
Coronavírus
(COVID-19).

Ante o exposto, verificado o constrangimento ilegal apontado na inicial,
concedo

a ordem de
habeas corpus
, a fim de confirmar a liminar dantes deferida, para substituir as prisões preventivas impostas aos pacientes
Paulo Guilherme Vilela Cordeiro
e
Yan Victor Carvalho Souza
pelas medidas cautelares alternativas fixadas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020